Tribunal: TJBA
Processo: 8025192-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025192-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s)
:
LILIAN MARIA SANTIAGO REIS

AGRAVADO: IRANDI MERCES DOS SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

EMENTA

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento para anular a decisão que homologou os cálculos (ID. 490706233), determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que proceda à intimação pessoal do Município de Conceição do Coité, a fim de que se manifeste sobre a atualização dos cálculos apresentados pela parte agravada, no prazo legal. Mérito. A questão em discussão consiste em saber se há elementos novos capazes de infirmar a decisão monocrática que reconheceu a nulidade processual por ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública para manifestação sobre cálculos atualizados. A homologação de cálculos pelo juízo de origem sem prévia intimação pessoal da Fazenda Pública configura nulidade processual, violando o disposto no art. 183, §1º do Código de Processo Civil, além dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A determinação de retorno dos autos à origem para regularização do procedimento não causa prejuízo irreparável à parte agravante, que terá assegurada oportunidade de manifestação no momento processual oportuno. Manutenção da decisão monocrática agravada
.
Agravo Interno Improvido.